Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO ADMISSÍVEL QUANDO É CONSTATADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE VENCIDA QUE CONTINUA INCAPAZ DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DPDF. RENDIMENTOS BRUTOS QUE SOMAM R$ 1.468,36 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO E TRINTA E SEIS CENTAVOS). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de alteração na condição econômica da vencida, bem como a existência de bens passíveis de penhora. Fundamentam o pleito no art. 98, §3o do Código de Processo Civil, o qual admite a execução das obrigações decorrentes de sucumbência se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar a alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
2. O juízo compreendeu que os imóveis não pertencem à agravada, bem como que não houve alteração da situação financeira da demandante.
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.016, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequente ao trânsito do julgado. Tendo em vista que o trânsito em julgado do presente feito ocorreu em 09/08/2017 e o pedido de revogação da gratuidade em 18/07/2022, resta clara a inocorrência de decurso do prazo prescricional. Prejudicial de mérito afastada.
5. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
6. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
7. No caso, a agravada foi contratada em caráter temporário pela Prefeitura de Patos de Minas, na função de auxiliar administrativo, percebendo vencimento bruto de R$ 1.468,36 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito e trinta e seis centavos) e líquido de R$ 1.354,39 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro e trinta e nove centavos). Além do mais, os demais bens indicados pelo Ente Federativo não demonstram condição financeira satisfatória ou superação dos critérios previstos na Resolução no 140 da DPDF.
8. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, prejudicial afastada e não provido.